Tribunal: STF
Processo: ADI 1243
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-17
Data de publicação: 1995-08-17

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Ação  Direta  de Inconstitucionalidade.  Lei  n.  6.614, de
22.12.1994,  que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Judiciario
do Estado de Mato Grosso.
          Alegações  do  Governador,  autor da  ação,  de  que  a Lei
impugnada:
          1.) - ofende o princípio da legalidade (art. 39, "caput", e
inciso X do art. 48 da C.F.), porque cria numero incerto de cargos;
          2.)  - viola  os incisos  XII e  XIII do  art. 37, quanto a
paridade e vinculação de vencimentos;
          3.)  -  desrespeita  o  art.   169,  a  falta  de  previsão
orcamentaria.
1.        As alegações perderam consistencia, em face das informações
do Tribunal de Justiça e da Assembléia Legislativa do Estado.
2.         A falta  de previsão  orcamentaria, conforme precedente do
S.T.F.  (RTJ 137/1.067), e  obstaculo ao cumprimento  da Lei no mesmo
exercício mas, não, no subsequente.
3.         Hipótese, ademais, em que os repasses devem observar a Lei
de  Diretrizes Orcamentarias, a propria Lei Orcamentaria, que não foi
suspensa  por esta Corte, na ADI n. 1.287, ajuizada, igualmente, pelo
Governador,  e  seu Decreto  n.  4,  de 10.01.1995,  que  se encontra
novamente em vigor.
4.         Inconveniencia  do  deferimento   da  medida  cautelar  de
suspensão  da Lei,  cuja execução  esta praticamente  concluida com a
implantação  nela prevista, e  que vem sendo  cumprida com os meios a
disposição do Poder Judiciario.
5.        Medida cautelar indeferida. Votação unânime.